Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-70.2009.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000565-70.2009.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.199.844/0001-76 (EMBARGANTE), ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.699.021-91 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), JOVENIL DE ASSIS MONTEIRO - CPF: 899.014.441-87 (EMBARGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.199.844/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.699.021-91 (ADVOGADO), INGRIDY DA SILVA ASSIS - CPF: 047.996.841-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA SILVA ASSIS - CPF: 037.162.961-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DA SILVA ASSIS - CPF: 036.533.781-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO INTERNO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ART. 99, §2º, DO CPC – SÚMULA 481/STJ – BALANCETES CONTÁBEIS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR ESCASSEZ DE RECURSOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para se admitir os embargos de declaração como agravo interno, quando ausente erro grosseiro e presente a intenção de reforma da decisão monocrática.

Constatada omissão da decisão que determina o recolhimento em dobro do preparo recursal sem análise do pedido de justiça gratuita formulado na petição de apelação, impõe-se sua correção.

A existência de requerimento de gratuidade de justiça na apelação exige a prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC e da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ.

Os balancetes contábeis apresentados, isoladamente considerados, não demonstram a escassez de recursos da pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, sendo necessária documentação complementar.

Agravo interno parcialmente provido para determinar a intimação da parte agravante a fim de comprovar documentalmente a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000565-70.2009.8.11.0032

EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EMBARGADO: JOVENIL DE ASSIS MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº. 0000565-70.2009.8.11.0032, na qual se determinou a intimação da parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

A embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade do presente recurso, aduzindo que a decisão foi publicada em 07 de agosto de 2025, tendo o prazo iniciado no dia útil seguinte, em 08 de agosto, e findado em 14 de agosto de 2025, observando os arts. 219, 224 e 1.023 do CPC.

No mérito, os embargos se fundamentam nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, alegando omissão relevante na decisão embargada, que teria deixado de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela embargante por ocasião da interposição da apelação.

Aduz que a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal viola o disposto nos §§ 2º e 7º do art. 99 do CPC/2015, bem como contraria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº. 1.787.491/SP, segundo o qual, na hipótese de formulação de pedido de gratuidade da justiça, a parte deve ser previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, antes do indeferimento e da consequente exigência de preparo.

Defende, assim, que o decisório embargado incorreu em erro material ao determinar o recolhimento do preparo em dobro sem antes se manifestar sobre o pedido de justiça gratuita, o que, segundo a embargante, lhe assegura o direito ao recolhimento em forma simples, ou à isenção total das custas processuais.

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e provido, com efeitos modificativos, a fim de suprir a omissão apontada, apreciando-se o pedido de assistência judiciária gratuita anteriormente formulado, ou, subsidiariamente, corrigindo-se o erro material apontado para determinar o recolhimento do preparo em sua forma simples.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Nobre Seguradora do Brasil S/A – em Liquidação Extrajudicial, em face da decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, por ausência de comprovação no momento da interposição da apelação.

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que, a despeito da nomenclatura atribuída, os presentes embargos veiculam pretensão de natureza eminentemente modificativa, o que atrai a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Tal princípio, consagrado pela jurisprudência e doutrina pátrias, permite o recebimento do recurso interposto erroneamente, desde que tempestivo e inexistente erro grosseiro, como agravo interno, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

Assim sendo, recebo os presentes embargos como agravo interno, com base no princípio da fungibilidade recursal, para sua devida apreciação.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

No mérito, assiste parcial razão à agravante.

De fato, conforme se extrai da decisão agravada (Id. 304382878), foi determinada a intimação da apelante, ora agravante, para realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, com fulcro no art. 1.007, §4º, do CPC, em razão da ausência de comprovação do pagamento no ato da interposição. Todavia, verifica-se que a referida decisão deixou de apreciar o requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, expressamente formulado na peça de apelação (Id. 288486888), o que caracteriza omissão relevante a ser sanada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo requerimento de gratuidade da justiça, ainda que formulado de forma genérica, é vedado ao magistrado indeferi-lo de plano, sendo necessário intimar a parte para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. É o que dispõe, ademais, a Súmula 481/STJ, segundo a qual:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Entretanto, os documentos acostados pela agravante, consubstanciados nos balancetes dos meses de março, junho e outubro de 2024 (Ids. 288486891 a 288486894), ainda que evidenciem volume relevante de valores sob gestão contábil, não são, por si sós, suficientes para demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção institucional.

Os referidos balancetes revelam, inclusive, ativos financeiros substanciais e aplicações expressivas, circunstância que enfraquece o argumento de miserabilidade jurídica da agravante. A mera decretação de liquidação extrajudicial, por si só, tampouco conduz à automática concessão do benefício, sendo necessária comprovação efetiva da insuficiência econômica, como sedimentado pela jurisprudência.

Assim, em respeito aos artigos 9º, 99, §2º e 101, todos do CPC/15, deve ser determinada a intimação da apelante/agravante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove, mediante juntada de balancetes contábeis
atualizados
, extratos bancários dos últimos seis meses, declaração de imposto de renda de pessoa jurídica ou por lucro presumido, bem como outros documentos que demonstrem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, ou, se preferir, que efetue o recolhimento do preparo na forma simples.

Diante do exposto,
RECEBO
os embargos de declaração como
AGRAVO INTERNO
, nos termos do art. 1.021 do CPC c/c o princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, na forma da fundamentação supra.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025